Tribunal: TJBA
Processo: 0000135-59.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000135-59.2019.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE CARLOS FRANCISCO DE SANTANA Advogado(s): DANIEL TEIXEIRA DA SILVA, FRANCISCO ALVES DE HOLANDA JUNIOR, JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença que condenou o Réu pelos crimes de roubo qualificado, associação criminosa e posse de arma de fogo. A defesa, em suas razões, pleiteia preliminarmente a nulidade do processo por violação de domicílio e ilicitude das provas derivadas, bem como outras nulidades processuais relacionadas à condução das audiências e à fundamentação da decisão que recebeu a denúncia. No mérito, requer o reconhecimento da prescrição dos crimes de posse de arma de fogo e associação criminosa, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, do Código Penal, a correção de vícios na dosimetria da pena do crime de roubo e de posse de arma de fogo, e o reconhecimento da participação de menor importância. Por fim, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas sob julgamento abrangem: a) A legitimidade da busca e apreensão no domicílio do Apelante sem mandado judicial e a alegada ilicitude das provas dela derivadas, à luz do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. b) A ocorrência de nulidades processuais decorrentes da ausência do Apelante em audiências, da falta de intimação dos defensores para atos deprecados e da inversão da ordem de oitiva de testemunhas. c) A necessidade de anulação do feito por ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia após a apresentação da resposta à acusação. d) A configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal para os crimes de posse de arma de fogo e de associação criminosa. e) A legalidade da aplicação retroativa da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, do Código Penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.654/2018. f) A correção da dosimetria da pena imposta pelo crime de roubo, em especial a fração de aumento e o reconhecimento da continuidade delitiva. g) A adequação da pena-base fixada para o crime de posse de arma de fogo, notadamente sua exasperação ao máximo legal. h) O reconhecimento da participação de menor importância do Apelante na empreitada criminosa. i) A manutenção da custódia cautelar do Apelante e a consequente análise do pedido de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. Preliminarmente, no que tange à arguição de nulidade do feito em razão da suposta violação de domicílio e ilicitude das provas dela derivadas, cumpre destacar que a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, embora fundamental, pode ser excepcionada em situações de flagrante delito, conforme estabelece a própria Carta Magna. Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que, para o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante, são indispensáveis fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente em flagrante, as quais devem ser devidamente justificadas a posteriori. No presente caso, conforme ressaltado pelo juízo sentenciante e corroborado pelo parecer da Procuradoria de Justiça, a diligência que levou à apreensão de objetos e armas no domicílio do Apelante José Carlos Francisco de Santana decorreu de fundadas suspeitas da prática criminosa, o que afasta a alegação de ilicitude. Adicionalmente, o acervo probatório que embasou a condenação não se restringe apenas à diligência questionada, contando com laudos periciais, registros fotográficos e depoimentos testemunhais que conferem robustez ao conjunto, demonstrando a existência de provas independentes e idôneas. A aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, exige um nexo causal direto e exclusivo entre a prova impugnada e as demais, o que não se verifica na presente hipótese, descaracterizando a contaminação probatória e, por conseguinte, a nulidade pleiteada. 4. Quanto às demais nulidades processuais suscitadas pela defesa, relativas à ausência do Apelante em audiências, à falta de intimação de defensores para cartas precatórias, à inversão da ordem de oitiva de testemunhas e à ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia, verifica-se que não restaram configuradas as irregularidades aptas a ensejar a anulação do feito. A ausência de réus em audiências realizadas por carta precatória, em especial quando a vítima declara não se sentir à vontade para depor na presença do acusado e não há reconhecimento necessário, não implica, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo quando a fundamentação do juízo deprecado afasta o prejuízo, como ocorreu na oitiva de testemunha na cidade de Antas (fls. 817/818 das contrarrazões). O procedimento penal pátrio, embora preveja a ordem da instrução processual, também ressalva a possibilidade de flexibilização, como no art. 222 do Código de Processo Penal, que permite o prosseguimento da instrução enquanto o ato deprecado não é cumprido. A inversão na oitiva de uma testemunha de defesa (José Reis de Santana, fls. 1.267 das razões de recurso) antes da completude da acusação, sem a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa e a condenação, não constitui nulidade absoluta. O princípio do pas de nullité sans grief exige a comprovação do efetivo prejuízo para a declaração de nulidade de atos processuais. No que concerne à alegada ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia após a resposta à acusação, embora a sistemática processual penal moderna exija a motivação das decisões judiciais, incluindo aquelas que confirmam o recebimento da denúncia, a ausência de análise pormenorizada de todas as preliminares arguidas, sem efetiva demonstração de prejuízo à ampla defesa, não necessariamente macula todo o processo. No caso em tela, o processo teve seu curso regular, com a realização de diversas audiências e produção de provas, tendo a defesa exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa ao longo da instrução, apresentando alegações finais e, agora, recurso de apelação detalhado. A mera alegação de ausência de fundamentação, sem demonstração de concreta e insuperável lesão à defesa, não autoriza a anulação do processo. 5. No mérito, inicialmente, quanto à alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de posse de arma de fogo e de associação criminosa, o recurso não merece acolhimento. A análise detida do feito revela que o curso do prazo prescricional foi interrompido com o recebimento da denúncia em 01/09/2011, e posteriormente suspenso em 07/01/2013 em relação ao réu, retomando-se apenas com a noticiada prisão do acusado em 24/01/2019 e sua citação. Dessa forma, o iter processual foi marcado por causas de interrupção e suspensão previstas nos arts. 109, 110 e 117 do Código Penal, impedindo o decurso ininterrupto de prazo superior ao legalmente estabelecido para a consumação da prescrição. As penas concretamente aplicadas para os crimes de posse de arma de fogo e associação criminosa conduzem a prazos prescricionais que não foram superados, conforme corretamente apontado pela Procuradoria de Justiça. 6. Em seguida, assiste razão à defesa no pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, do Código Penal. Os fatos delitivos narrados na denúncia e reconhecidos na sentença ocorreram no ano de 2011, época anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, que introduziu a referida majorante. Consoante o disposto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, a lei penal mais gravosa não pode retroagir para alcançar fatos praticados antes de sua vigência. Desse modo, a aplicação da majorante em questão representa uma indevida retroatividade da lei penal mais gravosa, impondo-se seu afastamento pelo Tribunal e o consequente recálculo da pena referente ao crime de roubo qualificado. 7. No que concerne à dosimetria da pena, especificamente para o crime de roubo qualificado, a sentença de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, não valorando negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, não foram consideradas agravantes nem atenuantes. Na terceira fase, a pena foi majorada em 2/3 em razão das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II (concurso de agentes), e §2º-A, I, do Código Penal. Considerando o afastamento da majorante do §2º-A, I, conforme fundamentação supra, a dosimetria do roubo deve ser ajustada. A sentença também reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes de roubo, aplicando fração superior ao mínimo legal, justificando-a pela pluralidade de delitos e pelas circunstâncias em que praticados, em consonância com o entendimento consolidado no STJ (Súmula 659), que considera a complexidade e a habitualidade delitiva em contextos de crimes semelhantes. Tal reconhecimento da continuidade delitiva, com a fração de aumento adotada, encontra respaldo nas particularidades do caso concreto, que revelam uma organização criminosa com modus operandi reiterado, em lapso temporal e geográfico que se coadunam com a ficção jurídica do crime continuado qualificado. 8. Relativamente ao delito de posse de arma de fogo, verifica-se que a sentença fixou a pena-base no patamar máximo de 03 (três) anos de reclusão. Contudo, a decisão de primeiro grau não apresentou elementos concretos e específicos que justificassem tal exasperação da pena-base acima do mínimo legal, restringindo-se a considerações genéricas que não atendem ao imperativo de fundamentação. O art. 59 do Código Penal exige que o magistrado exponha de forma clara e individualizada os fundamentos que autorizam a majoração da pena-base, baseando-se nas circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto. A gravidade abstrata do delito, por si só, não é suficiente para justificar a fixação da pena-base no patamar máximo. Diante da ausência de fundamentação idônea para a exasperação, impõe-se a redução da pena-base para o crime de posse de arma de fogo ao mínimo legal, mantendo-se, no entanto, as demais fases da dosimetria, ante a ausência de outras impugnações específicas ou elementos que justifiquem modificação. 9. Quanto ao crime de associação criminosa, a magistrada de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, dada a ausência de circunstâncias judiciais negativas. Não foram reconhecidas causas modificativas que alterassem a pena na segunda fase, e as majorantes ou minorantes aplicáveis (como o parágrafo único do art. 288 do Código Penal, que prevê o aumento da pena para a associação armada) foram devidamente observadas. A dosimetria da pena para o crime de associação criminosa, portanto, observa os parâmetros legais e está devidamente fundamentada, não havendo reparos a serem realizados neste ponto. 10. A defesa pleiteia, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância do Apelante em relação aos delitos pelos quais foi condenado. No entanto, o art. 29, §1º, do Código Penal, que prevê a causa de diminuição de pena para aquele cuja participação for de menor importância, demanda prova inequívoca de que a colaboração do agente foi ínfima, periférica ou irrelevante para o resultado delitivo. No presente caso, o conjunto probatório, conforme analisado pela sentença e ratificado pelo parecer ministerial, destaca a efetiva atuação do Apelante na empreitada criminosa, evidenciada por sua integração ao grupo, pelo vínculo associativo e pela prática de condutas diretamente voltadas à execução dos crimes. A apreensão de armas em sua propriedade e o papel de ponto de encontro para planejamento das ações criminosas (conforme depoimento de Mariana Oliveira de Almeida, fl. 58 das contrarrazões) demonstram uma participação relevante e necessária para a consecução dos delitos, especialmente no contexto de associação criminosa armada. Assim, a alegação de menor importância não encontra respaldo nos autos. 11. Por fim, no que concerne ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o Ministério Público, requereu a decretação da prisão preventiva do Apelante. Os crimes em questão, especialmente o roubo qualificado e a associação criminosa, revestem-se de gravidade concreta, praticados em um contexto de associação criminosa estruturada e com uso de armas. A pena aplicada, mesmo após os ajustes que se farão na dosimetria, permanece elevada. Tais circunstâncias configuram os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública e a asseguração da aplicação da lei penal. Desse modo, mostra-se adequada e necessária a manutenção da custódia cautelar do Apelante, o que inviabiliza o direito de recorrer em liberdade neste momento processual. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0000135-59.2019.8.05.0057, da Comarca de Cícero Dantas, em que são partes JOSÉ CARLOS FRANCISCO DE SANTANA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.